Tribunal: TJES
Processo: 5014407-49.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Caução; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014407-49.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCO ANTONIO JAGER

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de ação declaratória, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e à imunidade da contribuição previdenciária em relação à parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Condenou o Estado do Espírito Santo a restituir as quantias indevidamente descontadas a título de imposto de renda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) até 09/12/2021, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Também determinou a restituição das quantias descontadas a título de contribuição previdenciária, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, quando passará a incidir a Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a definição dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis à restituição do imposto de renda descontados indevidamente; (ii) o afastamento da incidência de juros sobre o pagamento das custas processuais eventualmente antecipadas pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição de valores indevidamente descontados a título de imposto de renda deve seguir o critério de juros e correção monetária aplicável aos tributos pagos em atraso, nos termos do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo VRTE até 09/12/2021, quando passa a incidir a Taxa SELIC.

4.
No âmbito do Estado do Espírito Santo, não há previsão legal específica que autorize a aplicação da Taxa SELIC para o período anterior a 09/12/2021, conforme interpretação da Lei Estadual nº 2.964/1974, o que impede o acolhimento da pretensão do Estado de aplicação integral da Taxa SELIC.

5.
A condenação ao pagamento das custas processuais antecipadas pelo autor deve ser corrigida apenas pela correção monetária, desde o efetivo desembolso, sem incidência de juros de mora, pois trata-se de mera reposição que se constitui com o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: Os valores de imposto de renda indevidamente descontados devem ser corrigidos monetariamente pelo VRTE até 09/12/2021, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, e pela Taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Sobre a restituição das custas processuais antecipadas, deve incidir apenas correção monetária desde o efetivo desembolso, sem juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e XXII; CTN, art. 161, § 1º; Lei Federal nº 9.250/1995, art. 39; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; LC nº 282/2004, art. 42, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, Súmula 523.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a incidência dos juros sobre o pagamento das custas eventualmente antecipadas pelo autor, mantendo incólume os demais termos da r. sentença, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
eis que irresignado com os termos da r. sentença de Id nº 8749610, integrada pelos aclaratórios de Id nº 8749617, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
MARCO ANTÔNIO JAGER
, julgou procedente os pedidos formulados “na peça preambular, para reconhecer o direito do Autor ao benefício da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria e de imunidade da contribuição previdenciária em relação a parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, bem como para condenar o Estado do Espírito Santo a restituí-lo das importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de imposto de renda, até o momento em que foram suspensos por força da liminar concedida nos presentes autos e condenar o IPAJM a restituí-lo das importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de contribuição previdenciária, até o momento em que foram suspensos os descontos por força da liminar concedida nos presentes autos. Em ambos os casos, deve ser respeitado o período de prescrição (5 anos antes do ajuizamento da ação)”.

Consta, ainda, na r. sentença que com relação a restituição de valores descontados a título de imposto de renda, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção). Já sobre a contribuição previdenciária, deve incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo IPCA-E (tudo conforme previsão do art. 42, § 2º, da LC nº 282/04). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção).

Condenou, ainda, os réus ao pagamento das custas remanescentes, suspendendo a exigibilidade ante a isenção que goza a Fazenda Pública, e em honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida em causa que envolve a Fazenda Pública. Condeno ainda os requeridos a devolverem as custas eventualmente antecipadas pelo autor, devidamente corrigidas, dividindo o encargo em 50% para cada requerido. No caso, o valor deverá ser devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir do pagamento pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção).

Em suas razões recursais de Id nº 8749619, aduz o Estado recorrente, em resumo, que em relação aos parâmetros de juros e correção monetária sendo determinada a restituição do IRRF descontado do autor desde a data do diagnóstico da doença, que seja realizada a liquidação dos valores e determinada a sua atualização pela Taxa Selic.

Defende que deve ser deve ser afastada a incidência dos juros sobre o pagamento das custas eventualmente antecipadas pelo autor, sendo aplicados apenas os índices previstos pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja aplicada a Taxa Selic como critério de correção monetária, bem como o afastamento da incidência dos juros sobre o pagamento das custas eventualmente antecipadas pelo autor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
eis que irresignado com os termos da r. sentença de Id nº 8749610, integrada pelos aclaratórios de Id nº 8749617, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
MARCO ANTÔNIO JAGER
, julgou procedente os pedidos formulados “na peça preambular, para reconhecer o direito do Autor ao benefício da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria e de imunidade da contribuição previdenciária em relação a parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, bem como para condenar o Estado do Espírito Santo a restituí-lo das importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de imposto de renda, até o momento em que foram suspensos por força da liminar concedida nos presentes autos e condenar o IPAJM a restituí-lo das importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de contribuição previdenciária, até o momento em que foram suspensos os descontos por força da liminar concedida nos presentes autos. Em ambos os casos, deve ser respeitado o período de prescrição (5 anos antes do ajuizamento da ação)”.

Consta, ainda, na r. sentença que com relação a restituição de valores descontados a título de imposto de renda, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção). Já sobre a contribuição previdenciária, deve incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo IPCA-E (tudo conforme previsão do art. 42, § 2º, da LC nº 282/04). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção).

Condenou, ainda, os réus ao pagamento das custas remanescentes, suspendendo a exigibilidade ante a isenção que goza a Fazenda Pública, e em honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida em causa que envolve a Fazenda Pública. Condeno ainda os requeridos a devolverem as custas eventualmente antecipadas pelo autor, devidamente corrigidas, dividindo o encargo em 50% para cada requerido. No caso, o valor deverá ser devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir do pagamento pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção).

Em suas razões recursais de Id nº 8749619, aduz o Estado recorrente, em resumo, que em relação aos parâmetros de juros e correção monetária sendo determinada a restituição do IRRF descontado do autor desde a data do diagnóstico da doença, que seja realizada a liquidação dos valores e determinada a sua atualização pela Taxa Selic.

Defende que deve ser deve ser afastada a incidência dos juros sobre o pagamento das custas eventualmente antecipadas pelo autor, sendo aplicados apenas os índices previstos pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja aplicada a Taxa Selic como critério de correção monetária, bem como o afastamento da incidência dos juros sobre o pagamento das custas eventualmente antecipadas pelo autor.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação dos parâmetros de juros e correção monetária em relação aos valores objeto de restituição e a incidência de juros sobre o pagamento das custas eventualmente antecipadas pelo autor.

No caso em apreço, a r. sentença ao julgar procedente o pedido autoral no que tange ao reconhecimento da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria e de imunidade de contribuição previdenciária em relação a parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, condenou o Estado do Espírito Santo a restituir as importâncias descontadas indevidamente do contracheque do autor a título de imposto de renda, até o momento em que foram suspensos por força da liminar concedida nos presentes autos.

Em relação a restituição dos
valores descontados a título de imposto de renda, o MM Juiz consignou a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção).

A irresignação do Estado recorrente tem como fundamento o fato de que “para fins de restituição de imposto, o mesmo critério de atualização monetária e juros de mora aplicável ao imposto deve ser o utilizado para a sua restituição”.

Pois bem. Analisando detidamente os presentes autos, com base na orientação jurisprudencial, em especial os temas 810 do STF e 905 do STJ, somado a Súmula 523 do STJ, entendo que não merecem guarida os argumentos expendidos pelo Estado. Explico:

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 870.947/SE (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema nº 810, julgado em 20.09.2017) fixou as seguintes teses no tocante a incidência de juros e correção monetária:

“1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e

“2. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”

Na sequência, o C. STJ ao discutir a matéria supramencionada, proferiu voto no Recurso Especial nº 1.492.221/PR, em sede de recurso repetitivo - Tema 905, definindo a questão referente à correção monetária e a incidência dos índices aplicáveis de acordo com a natureza da condenação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ? TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN)
.
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ? SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp n. 1.492.221/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.)

Confira-se, ainda, o teor da Súmula 523 do STJ:

Súmula 523. A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses,
quando prevista na legislação local
,
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Na hipótese dos autos, o Estado recorrente foi condenado à restituição de valores descontados a título de imposto de renda, assim, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

Com efeito,
não havendo legislação local,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Todavia, no âmbito do Estado do Espírito Santo, ao contrário de outros estados, não há previsão na legislação local (Lei Estadual nº 2.964/1974) que autorize a aplicação da taxa selic, na cobrança de tributo pago em atraso,
em relação ao período anterior a 09.12.2021 (EC nº 113/2021).

Portanto, em que pese o teor do art. 39, caput e o §4º da Lei Federal nº 9.250/95, fazer menção a “compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC” a partir de 1ª de janeiro de 1996, diante da ausência de legislação específica local, inviável acolher a pretensão recursal no sentido de que seja aplicada a taxa selic como critério integral de correção monetária.

A título de exemplo, destaco a orientação jurisprudencial que adotada a taxa selic, desde a data do recolhimento indevido, nos Estado em que há legislação local específica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO - CÂNCER - DISCUSSÃO SOMENTE QUANTO AO TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO - DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - RECURSO PROVIDO.

- Comprovado que na data do requerimento administrativo formulado pelo autor, o réu foi cientificado do preenchimento dos requisitos para isenção do IRPF, impõe-se o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, fixando o mês de setembro de 2019, como termo inicial da restituição dos valores descontados do imposto de renda e não a partir da data da publicação da aposentadoria em 12/03/2019, como fixado pelo juízo a quo em seu decisum, ressalvando o abatimento dos valores eventualmente já restituídos anualmente pela Fazenda Pública.

-
Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema 810),

havendo legislação específica no âmbito do Estado de Minas Gerais (art. 226 da Lei 6.763/75)
,
a correção monetária da repetição do indébito tributário deve observar o índice de atualização adotado na cobrança de débitos federais, ou seja, a Taxa Selic, desde a data de cada recolhimento indevido, inclusive após a entrada em vigor da EC 113/21.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.230444-4/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 04/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação declaratória cumulada com repetição do indébito. Isenção de Imposto de Renda com base na Lei 7713/88. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Direito do autor devidamente comprovado não tendo a parte ré revel logrado êxito em desconstituir o pleito autoral. Prescrição qüinqüenal que deve observar a data da propositura da ação. Irresignação quanto aos consectários legais. Relação jurídico-tributária. Observância da tese firmada pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.
Indébito tributário que deve ser acrescido dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. Entendimento firmado em regime repercussão geral no RE 870.947.
Adoção, pelo Estado, da Taxa SELIC para pagamento de créditos tributários em atraso a partir da vigência da Lei Estadual nº 6.127/11
.
Taxa que engloba juros e correção monetária. Súmula 523 do STJ. No indébito tributário os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula 188/STJ. Sentença reformada. PROVIMENTO DO RECURSO do autor e PARCIAL PROVIMENTO do recurso do réu, o que faço com fulcro no art. 932, V, "a", do CPC. (TJRJ. 0005675-64.2022.8.19.0002 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 11/09/2023 - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CAMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. 1 Consoante entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a atualização monetária incidente sobre a condenação decorrente de repetição de indébito tributário deve ser a mesma utilizada nos casos de cobrança em atraso do tributo. 1.2 Nesse sentido, é a Súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça, “a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses,
quando prevista na legislação local,

vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” 2 Quanto ao termo inicial para fluência da atualização monetária, cumpre consignar que a Taxa Selic contempla tanto a correção monetária quanto os juros de mora e, em razão disso, é descabida a fixação de juros a partir do trânsito em julgado, mostrando-se inaplicável o art. 167, par. único, do CTN. 3 Em decorrência, no presente caso, a atualização monetária, Taxa Selic, deve incidir a partir de cada pagamento indevido. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50268496920228210008, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 10-01-2024).

REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - ESTADO DE MINAS GERAIS - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - TERMO INICIAL - DATA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - TAXA SELIC - RESP Nº. 1.111.175/SP - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1 - O termo inicial da isenção do imposto de renda, tal como prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº. 7.713/88, é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo oficial. Precedentes do STJ.

2 - No julgamento do REsp nº. 1.111.175/SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996."

3 - No referido paradigma, o STJ assentou, ainda, que a Lei nº. 9.250/95, além de prever a taxa SELIC na atualização dos valores objeto de restituição do indébito tributário na esfera federal, afastou a regra do parágrafo único do art. 167, do CTN, ao prever como termo a quo de incidência de juros pela referida taxa a data do pagamento indevido.

4 -
E, no caso, considerando que o art. 127 e o art. 226, ambos da Lei Estadual nº. 6.763/75, a qual consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, preveem que os débitos decorrentes do não-recolhimento de tributos e multas no prazo legal terão seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda, bem como que sobre eles incidirão juros de mora, calculados do dia em que o débito deveria ter sido pago até o dia anterio r ao de seu efetivo pagamento, com base no critério adotado para cobrança dos débitos fiscais federais, por isonomia (REsp 1495146/MG), aplica-se o mesmo critério no caso da repetição do indébito tributário. Vale dizer, incidência de correção monetária e juros de mora, pela taxa SELIC, desde a data do desconto indevido
.

5 - Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários de sucumbência devem ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85,§4º, II, do CPC. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.24.182320-2/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2024, publicação da súmula em 19/04/2024)

Portanto, considerando a ausência de legislação local, em relação ao período anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, devem ser aplicados os parâmetros fixados no Tema Repetitivo n
º 905, de modo de que considerando a natureza tributária da condenação, deve incidir,
no período anterior a 09.12.2021, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Já no período posterior a 09.12.2021, haverá incidência da Taxa SELIC, nos exatos termos da r. sentença.

Corroborando tal entendimento, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou em situação semelhante, fixando o entendimento de que “embora a parte sustente que a atualização do imposto de renda deve ser pela Selic por se tratar de um imposto Federal, a jurisprudência do E. TJES é firme no sentido de determinar que sobre o período anterior à Emenda Constitucional nº 113 a correção da restituição de imposto de renda retido na fonte deve ser feita pelo VRTE e juros de mora de 1% ao mês” (TJES. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5016373-81.2022.8.08.0024. DESEMBARGADOR: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: Isenção).

Confira-se, ainda, os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) – LEI FEDERAL Nº. 7.713/88 - SERVIDOR INATIVO – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LEI FEDERAL Nº. 9.250/95 - CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna (câncer) isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.

2. Por sua vez, a Lei Federal nº 9.250/95, em seu art. 30, § 1º, impõe que, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que trata o inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial que fixará prazo de validade, no caso de se tratar de moléstia passível de controle.

3. No entanto, o Colendo Superior Tribunal orienta-se no sentido de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna (câncer) ou a comprovação de retorno da enfermidade para que o servidor inativo tenha direito à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, já que a isenção do tributo (imposto de renda), na hipótese, tem por propósito reduzir o sacrifício financeiro do servidor inativo, relativamente às despesas decorrentes de seu tratamento.

4. A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.
(TJES. Data: 28/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0020212-25.2010.8.08.0024. DESEMBARGADOR: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990))

.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO VRTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 162 E 188 O STJ.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJES. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5016373-81.2022.8.08.0024. DESEMBARGADOR::SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: Isenção).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E BENEFÍCIO INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO RECONHECIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A teor do disposto no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

3. O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação vigente até a EC nº 103/2019, no tocante às contribuições previdenciárias dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previa a incidência apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

4. O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, foi revogado pelo artigo 35, I, “a”, da EC nº 103, de 12.11.2019.

5. A EC 103/2019, em seu artigo 36, II e parágrafo único, prevê que, para os regimes próprios de previdência social dos Estados, a revogação prevista na alínea “a” do inciso I do art. 35, somente passa a vigorar na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que a referende integralmente, registrando que a lei em referência não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

6. No caso dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, o § 3º, do artigo 40, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019), manteve expressamente o benefício em referência para os inativos portadores de doenças graves, como a neoplasia maligna.

7. Nos termos do artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020, a contribuição dos servidores públicos civis incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

8.
Os valores indevidamente recolhidos a título de IR e contribuição previdenciária deverão ser restituídos à Autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, e correção monetária, a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), observada a prescrição quinquenal.
9. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. Data: (DATA: 11/Apr/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0023107-41.2019.8.08.0024

DESEMBARGADOR: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Aposentadoria).

DIREITO TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS NO PERÍODO ANTERIOR A 09.12.2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se ao caso em análise a conclusão levada a efeito no julgamento, com repercussão geral, do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça, que seguiu as diretrizes do julgamento, também com repercussão geral, do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, ambas combinadas à Emenda Constitucional nº 113/2021.

2. Posteriormente aos julgamentos paradigmáticos do STF e do STJ, em 09.12.2021, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina, em seu art. 3º, a aplicação da Taxa Selic “nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”.

3. Ante o panorama normativo e jurisprudencial descrito, no período anterior ao advento da alteração constitucional, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 905. Considerando a natureza tributária da presente condenação, não há qualquer obrigação legal ou orientação jurisprudencial que conduza à conclusão de que, até data de 08.12.2021, deverá ser aplicado o índice de correção monetária pela Taxa Selic, o que afasta o pleito recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

4. Contudo, no período posterior a 09.12.2021, haverá incidência da Taxa SELIC para a atualização do indébito, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme pleiteado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, devendo ser reformada a sentença neste ponto

5. O valor arbitrado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada recorrido não se apresenta desbalanceado, pois cada um foi sucumbente em um pedido autoral, sendo o IPAJM quanto ao pleito de cessação aos descontos de Imposto de Renda e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto à repetição do indébito dos valores já descontados. Por conseguinte, não há desproporcionalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 50% do valor, à luz dos critérios previstos no art. 87 do CPC. 6. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. (Data: 17/Jul/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0036513-67.2017.8.08.0035. DESEMBARGADOR: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

De outro lado, em relação a condenação das custas processuais eventualmente antecipadas pelo autor, entendo que a r. sentença merece reparo, pois sobre a restituição das custas processuais não se aplicam os juros de mora, na medida em que tal obrigação se trata de mera reposição e se constitui com o trânsito em julgado, devendo incidir tão somente correção monetária, desde o efetivo desembolso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DESPESAS PROCESSUAIS – MERA DEVOLUÇÃO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO APLICAÇÃO DE JUROS DE MORO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DESDE O AJUIZAMENTO – SÚMULA 14, DO STJ – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA EXIGIBILIDADE – MEROS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – OMISSÕES NÃO RECONHECIDAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Não merece prosperar a alegação de omissão sobre a restituição das despesas processuais custeadas pela embargante, tendo em vista que tal determinação constou expressamente da parte dispositiva do v. acórdão embargado

3. Quanto aos honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa, há incidência de correção monetária desde o ajuizamento da demanda, conforme entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao passo que os juros moratórios devem ser aplicados somente a partir de quando a verba se torna exigível, o que ocorre com o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

4. Embora as despesas processuais a restituir, quando exigíveis, devam ser atualizadas monetariamente desde o desembolso, não há que se falar em incidência de juros de mora, considerando que cuida-se de mera reposição de valores, conforme entendimento assentado pela jurisprudência pátria 5. Recurso conhecido e improvido.
(Data: 15/May/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000833-84.2022.8.08.0026. DESEMBARGADOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, apenas para afastar a incidência dos juros sobre o pagamento das custas eventualmente antecipadas pelo autor, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Por fim, considerando o provimento parcial do recurso, deixo de aplicar o § 11º do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar